Tribunal: TJBA
Processo: 8002634-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002634-41.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, MARCO ANTONIO GOULART LANES AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO-GARANTIA COM PRAZO DETERMINADO. RECUSA PELO CREDOR PÚBLICO. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. CLÁUSULAS DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. ANÁLISE EXPRESSA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. TEMA REPETITIVO 578 DO STJ. APLICAÇÃO DA RATIO DECIDENDI. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. PREQUESTIONAMENTO. DISPOSITIVOS IMPLICITAMENTE CONSIDERADOS. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1 - O recurso. Embargos de declaração opostos pela Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF contra acórdão que negou provimento ao agravo interno por ela interposto, mantendo a decisão monocrática que indeferiu a aceitação de apólice de seguro-garantia como garantia em execução fiscal ajuizada pelo Município de Paulo Afonso. 2 - Os fatos. O acórdão embargado concluiu pela inidoneidade da apólice apresentada, por ter prazo determinado e por não ter a embargante demonstrado, com prova documental robusta, a onerosidade excessiva do depósito em dinheiro, observando a ratio decidendi do Tema Repetitivo 578 do STJ, segundo a qual cabe ao devedor demonstrar concretamente a necessidade de afastar a ordem legal de preferência de bens à penhora. 3 - Os embargos. A embargante aponta quatro omissões: (i) não exame da distinção entre oferta inicial de garantia e substituição de penhora, com a consequente inaplicabilidade do art. 11 da LEF; (ii) não enfrentamento do princípio da menor onerosidade à luz de sua condição de concessionária de serviço público federal; (iii) não análise das cláusulas contratuais que preveem renovação automática da apólice; e (iv) não reconhecimento da inaplicabilidade do Tema 578 do STJ ao caso concreto. Requer, ainda, o prequestionamento dos dispositivos legais invocados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não examinar, de forma específica e analítica, os argumentos relativos à inaplicabilidade do art. 11 da LEF, ao princípio da menor onerosidade, às cláusulas de renovação automática da apólice e à inaplicabilidade do Tema Repetitivo 578 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 5 - Não configura omissão o fato de o julgado não ter acolhido a interpretação jurídica da parte embargante, ou de não ter percorrido de modo exaustivo cada um dos seus argumentos. A lei exige que a decisão enfrente as questões nucleares da controvérsia com fundamentação suficiente, o que se verificou no acórdão embargado. 6 - Não há omissão quanto à inaplicabilidade do art. 11 da LEF. O acórdão assentou expressamente a necessidade de observância da ordem legal de preferência e a incidência da ratio decidendi do Tema 578 do STJ. A equiparação do seguro-garantia ao dinheiro, prevista no art. 835, § 2º, do CPC e no art. 9º, § 3º, da LEF, produz efeitos processuais específicos, mas não elimina a prerrogativa do credor público de questionar a adequação e a segurança da garantia ofertada. 7 - Não há omissão quanto ao princípio da menor onerosidade. O acórdão rejeitou expressamente a alegação por ausência de prova documental robusta da onerosidade excessiva, ônus que incumbia à embargante. A invocação genérica da condição de concessionária e do volume agregado de dívidas fiscais não supre a exigência de prova concreta do impacto do desembolso sobre a continuidade dos serviços. 8 - Não há omissão quanto às cláusulas de renovação automática da apólice. O acórdão examinou expressamente a questão e concluiu pela fragilidade da renovação automática, leitura confirmada pelo conteúdo da cláusula 4.2, que confere à seguradora o direito alternativo de renovar a garantia sob novas condições comerciais ou de liquidar o contrato mediante depósito judicial, impondo ao credor público o ônus de gerir uma transição abrupta da garantia. 9 - Não há omissão quanto à aplicação do Tema 578 do STJ. O acórdão extraiu do precedente sua ratio decidendi essencial — o ônus do devedor de demonstrar concretamente a necessidade de afastar a ordem legal —, aplicando-a de modo analógico e fundamentado ao caso concreto, em conformidade com os arts. 926 e 927 do CPC. A discordância com essa técnica de utilização do precedente é matéria de mérito, insuscetível de revisão em sede de embargos de declaração. 10 - Os dispositivos legais invocados pela embargante foram implicitamente considerados no acórdão embargado e consideram-se prequestionados para todos os fins de direito, na forma do art. 1.025 do CPC. Não estão presentes os requisitos para a imposição da multa por embargos protelatórios, diante da articulação jurídica da peça recursal. IV. DISPOSITIVO 11 - Embargos de declaração a que se rejeita, com reconhecimento do prequestionamento dos dispositivos legais invocados, na forma do art. 1.025 do CPC. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8002634-41.2025.8.05.0000, sendo parte Embargante COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF e parte Embargado MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.